Tribunal: TJBA
Processo: 8102516-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8102516-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

APELADO: ELS COMERCIAL LTDA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PUBLICAÇÃO REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE TODOS OS ADVOGADOS INDICADOS. NULIDADE CONFIGURADA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Els Comercial Eireli e outros, sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, por abandono da causa e ausência de pressuposto processual, em razão do não recolhimento das custas necessárias à citação dos executados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de nulidade processual em virtude de irregularidade na intimação do despacho que determinou o recolhimento das custas intermediárias.

III. Razões de decidir

3. Conforme o § 5º do art. 272 do CPC, havendo pedido expresso de intimação em nome de determinados advogados, o desatendimento acarreta a nulidade do ato.

4. No caso, o apelante requereu expressamente que todas as publicações fossem realizadas em nome de quatro advogados, mas a intimação do despacho que determinou o recolhimento das custas foi publicada em nome de apenas um deles.

5. O STJ firmou entendimento no sentido de que a intimação feita em nome de apenas parte dos advogados indicados é nula, sendo necessário observar integralmente o pedido de intimação exclusiva (EAREsp nº 1.306.464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25.11.2020).

6. A nulidade da intimação contamina os atos subsequentes, inclusive a sentença, impondo-se o reconhecimento do error in procedendo e a anulação da decisão que extinguiu o processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8102516-41.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e apelado
s
ELS COMERCIAL EIRELI (atual ELS COMERCIAL LTDA), ERICAITON LIMA DA SILVA e MARIZA CANDIDA SOARES FERNANDES SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.